Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724836-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA COIMBRA MAIA AGRAVADO: MARIA IVONETE PEREIRA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: KEVIN FRANKLIN PEREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FERNANDA COIMBRA MAIA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0731425-05.2018.8.07.0001) em que litiga com MARIA IVONETE PEREIRA CARVALHO, que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça (ID 129518614, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37689656), a agravante narra ter sido avaliado o imóvel penhorado em R$1.100.000,00; assegura, porém, que a avaliação, embora esteja correta, está incompleta, pois não foi considerado o acabamento feito no imóvel, que a seu ver deveria ter resultado na avaliação entre R$1.250.000,00 a R$1.300.000,00. Pede assim, que o imóvel seja avaliado na média do valor do mercado (R$1.275.000,00). Destaca o teor do artigo 872, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina que o laudo de avaliação traga a especificação do bem. Aduz que há previsão legal para a realização de segundo leilão por preço não inferior a 50% do valor da avaliação, conforme o disposto no artigo 895, inciso II, do Código de Processo Civil. Afirma ser necessária a atribuição do efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 31019284). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A controvérsia tratada nos autos recursais cinge-se à autorização para a complementação da avaliação do imóvel penhorado nos autos, cujo pedido depende da demonstração pela parte interessada da ocorrência de umas das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC, quais sejam: i) erro na avaliação ou dolo do avaliador; ii) majoração ou diminuição do valor do bem após a avaliação ou iii) fundada dúvida sobre o valor estipulado. Quanto à necessidade de fundamentação do requerimento, ensina a doutrina: (...) O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério – tem de se arguir ‘fundamentadamente’ erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir ‘fundada dúvida’ sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé. (MARINONI, Luiz Guilherme, Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 7a ed., 2021). Nesse panorama, consoante entendimento, não há que falar em alteração da r. decisão agravada notadamente porque o laudo de avaliação do imóvel (ID 125998180) descreveu o bem com suas características e estado de conservação, em observância ao disposto no artigo 872, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a mera alegação de valores superiores ou inferiores ao avaliado não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade da avaliação judicial. Tampouco há que se falar em realização de nova avaliação pelo simples argumento de inobservância ao acabamento utilizado no imóvel. Também não é possível acolher a alegação com amparo na necessidade de preservação do patrimônio da família, pois, nada obstante tenha sido admitida a penhora do imóvel bem de família, tal fato não induz, por si só, à conclusão de que é necessária a reavaliação do bem. À propósito do tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ENGENHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONEM A AVALIAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. A DETERMINAÇÃO DO VALOR DE UM IMÓVEL NÃO SE RESTRINGE ÀS ÁREAS DE CONHECIMENTO DE ENGENHEIRO, ARQUITETO OU AGRÔNOMO. PRECEDENTES. 1. No caso em concreto, a Corte de origem indeferiu o pedido de realização de nova perícia, mantendo o valor da última avaliação, uma vez que a recorrente não apresentou quaisquer elementos de prova que desabonassem a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, a qual foi corroborada por pareceres técnicos de empresas especializadas no ramo. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais, ressalte-se que a determinação do valor de um imóvel depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo, via de regra, ser aferida por outros profissionais. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1332564/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016). Portanto, a princípio, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação na continuação do cumprimento de sentença. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator